Tribunal: TJMT
Processo: 1005531-60.2020.8.11.0004
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005531-60.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIELI PERES DE AMORIM SOUZA - CPF: 023.437.831-01 (APELANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), KEMMILY AIRES SIRQUEIRA GUESSER - CPF: 850.427.652-04 (ADVOGADO), SHEYLA OLIVEIRA NEVES - CPF: 570.600.611-34 (APELANTE), ERIKENIA SANTOS MATOS ALVES - CPF: 037.802.331-42 (APELANTE), VANILDA SILVA CARVALHO - CPF: 010.263.761-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), Eliane Maia Alves Borges (APELADO), Misael Rioja Orellana (APELADO), José Pereira Leão (APELADO), Jorge Amado Zilo Spohr (APELADO), FERNANDA MORAES DE ABREU - CPF: 221.226.498-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE FABIANA OLIVEIRA QUEIROZ - CPF: 012.602.491-07 (TESTEMUNHA), MADALENA PERES DE AMORIM - CPF: 362.562.771-04 (TESTEMUNHA), MARIA DIVINA DA SILVA - CPF: 769.412.721-04 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGADO ERRO MÉDICO EM ATENDIMENTO OBSTÉTRICO NA REDE PÚBLICA. FALHA NO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. NEXO CAUSAL INEXISTENTE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposto erro médico em atendimento gestacional realizado em hospital público municipal, que resultou em perda fetal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço público de saúde durante o acompanhamento gestacional e procedimentos subsequentes; (ii) saber se há nexo de causalidade entre as condutas médicas e o desfecho trágico da perda fetal; (iii) saber se é aplicável, ao caso, a teoria da perda de uma chance.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do Estado por atos médicos omissivos é subjetiva, exigindo demonstração de culpa, dano e nexo causal.

4. A prova pericial concluiu pela inexistência de erro médico, destacando que as condutas adotadas foram compatíveis com a prática médica e que a complicação obstétrica (polidrâmnio com possível rotura uterina) apresentava prognóstico gravíssimo e baixa viabilidade fetal, inferior a 2% com 19 semanas de gestação.

5. A alegação de falha diagnóstica inicial não foi suficiente para configurar nexo causal com o óbito fetal, dada a gravidade da situação clínica desde o início.

6. A teoria da perda de uma chance exige demonstração de probabilidade concreta de alteração do desfecho, não sendo aplicável diante de mera possibilidade remota, conforme reconhecido pela perícia.

7. A prova testemunhal não confirmou tratamento desumano durante a internação, sendo ausente prova robusta a esse respeito.

8. Os danos materiais alegados, relativos a procedimentos médicos posteriores na rede privada, não encontram amparo probatório quanto à existência de erro nos procedimentos realizados pelo ente público.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A responsabilidade civil do Estado por alegado erro médico em atendimento prestado na rede pública exige a demonstração de conduta culposa, dano e nexo causal, não bastando suposições ou possibilidades remotas. 2. A teoria da perda de uma chance pressupõe a existência de probabilidade concreta e real de obtenção de resultado diverso, o que não se verifica quando a complicação clínica apresenta prognóstico gravíssimo e baixíssima viabilidade de reversão."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Claudieli Peres de Amorim Souza em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais (processo nº 1005531-60.2020.8.11.0004), movida contra o Município de Barra do Garças, na qual foi julgado improcedente o pedido indenizatório.

A sentença proferida julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, sob o fundamento de ausência de comprovação de erro médico, afastando também a existência de conduta ofensiva por parte da equipe de enfermagem, bem como do nexo causal entre os atendimentos médicos e os danos alegados.

A apelante sustenta, em síntese, que houve falha na prestação do serviço público de saúde, caracterizada por: (i) omissão diagnóstica no primeiro atendimento, quando o médico não solicitou ultrassonografia diante de queixas graves em gestação gemelar de alto risco; (ii) conduta inadequada da médica que realizou toque vaginal em situação de polidrâmnio, rompendo a bolsa amniótica; (iii) ausência de tentativa de tratamento conservador; (iv) falhas na execução dos procedimentos de curetagem; e (v) tratamento desumano durante a internação.

Argumenta que a perita judicial reconheceu expressamente a existência de "falha no atendimento médico" e que o diagnóstico precoce poderia, segundo a perícia, ter evitado a morte fetal. Invoca a aplicação da teoria da perda de uma chance, sustentando que, ainda que não seja possível afirmar com certeza que o diagnóstico precoce salvaria os fetos, tinha direito à oportunidade de receber investigação adequada e tratamento tempestivo.

Aponta contradição entre a sentença, que afirmou categoricamente a existência de rotura uterina, e o laudo pericial, que expressamente declarou não ser possível afirmar tal diagnóstico. Sustenta que a incerteza diagnóstica evidencia precisamente a falha do serviço: se não era possível afirmar se havia rotura uterina, impunha-se investigação diagnóstica adequada com máxima urgência.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para condenar o Município ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais e R$ 8.660,68 (oito mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos) a título de danos materiais.

Não houve pedido de tutela recursal.

O apelado, Município de Barra do Garças, apresentou contrarrazões sustentando a manutenção integral da sentença. Argumenta que a perita foi categórica ao concluir que os profissionais não incorreram em imperícia, pois possuíam experiência e habilitação específica. Afirma que a rotura uterina é complicação gravíssima que não decorre necessariamente de erro médico e que, com 19 semanas de gestação, a sobrevivência fetal é evento raro, com menos de 2% de chances. Sustenta que os procedimentos de curetagem foram adequados e que não há nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e os danos alegados.

O Procurador de Justiça, por meio do parecer (Id. 336626860), manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção do Ministério Público como custos legis, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil, deixando de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alegado erro médico e falha na prestação de serviços de saúde pelo Município de Barra do Garças.

A controvérsia recursal cinge-se à existência de falha na prestação do serviço público de saúde, à comprovação de nexo causal entre a conduta dos profissionais e o desfecho trágico, e à aplicabilidade da teoria da perda de uma chance.

A apelante sustenta, em síntese, que houve falha na prestação do serviço público de saúde, caracterizada por: (i) omissão diagnóstica no primeiro atendimento, quando o médico não solicitou ultrassonografia diante de queixas graves em gestação gemelar de alto risco; (ii) conduta inadequada da médica que realizou toque vaginal em situação de polidrâmnio, rompendo a bolsa amniótica; (iii) ausência de tentativa de tratamento conservador; (iv) falhas na execução dos procedimentos de curetagem; e (v) tratamento desumano durante a internação.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

De início, cumpre destacar que a presente demanda envolve situação de extrema sensibilidade, caracterizada pela perda gestacional de gêmeos, fato que certamente causou profundo sofrimento à apelante e a seus familiares. O sentimento de dor e frustração diante de resultado tão trágico é absolutamente compreensível e merece todo o respeito e consideração.

Contudo, o acolhimento da pretensão indenizatória depende da demonstração dos requisitos da responsabilidade civil, notadamente a comprovação de nexo causal entre a conduta dos profissionais de saúde e o desfecho lesivo.

A Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, estabelece que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Destaco:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Entretanto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça distingue a responsabilidade objetiva do Estado quanto aos serviços administrativos e materiais da responsabilidade subjetiva quanto aos atos técnicos privativos dos profissionais médicos.

Em casos de alegado erro médico, exige-se a comprovação de culpa do profissional, na modalidade negligência, imprudência ou imperícia, além do dano e do nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo. Trata-se da aplicação da teoria da falta do serviço, que pressupõe a demonstração de que o serviço não funcionou, funcionou mal ou funcionou tardiamente.

Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do Estado por atendimento médico-hospitalar prestado pelo SUS exige a demonstração do nexo causal entre a conduta estatal e o dano, sendo objetiva nas ações e subjetiva nas omissões. 2. Inexistente erro médico ou falha comprovada na prestação do serviço, conforme prova pericial, afasta-se o dever de indenizar. 3. A ausência de leito de UTI somente gera responsabilidade estatal quando demonstrado que a omissão foi causa direta e determinante do resultado danoso.”

(TJ/MT. N.U 1016161-76.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 30/01/2026)

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva é subjetiva, exigindo a demonstração de dolo ou culpa. 2. A mera divergência de diagnósticos médicos não configura, por si só, erro médico indenizável, sendo necessária a comprovação de negligência, imprudência ou imperícia. 3. Para a configuração da responsabilidade civil do Estado é imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano, não bastando meras alegações ou suposições.

(TJ/MT. N.U 1005944-04.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 29/01/2026)

Tal entendimento se justifica porque a atividade médica constitui obrigação de meio, não de resultado. O profissional de saúde não tem condições de assegurar a cura ou a prevenção de todo e qualquer resultado adverso, devendo empregar os meios adequados conforme a boa prática médica e o estado da ciência.

No caso concreto, foi realizada perícia médica por profissional habilitado e de confiança do juízo, que analisou detidamente toda a documentação médica e respondeu aos quesitos formulados pelas partes, conforme documento de Id. 320270926 e Id. 320270937.

A perita concluiu, de forma categórica, que os profissionais que atenderam a apelante não incorreram em imperícia, pois possuíam experiência e habilitação específica, com inscrição regular no Conselho de Classe.

Quanto ao primeiro atendimento, embora a perita tenha apontado que seria recomendável a realização de ultrassonografia diante das queixas apresentadas, tal observação deve ser contextualizada à luz das demais conclusões periciais, especialmente quanto à gravidade da complicação obstétrica e à baixíssima viabilidade fetal.

A perita esclareceu que a apelante apresentava quadro gravíssimo de polidrâmnio, com possível rotura uterina, complicação de alta mortalidade materna e fetal. Afirmou expressamente que rotura uterina não ocorre necessariamente em decorrência de erro médico (quesito 11 apresentado pelo requerido), tratando-se de complicação obstétrica de causas multifatoriais.

Quanto à viabilidade fetal, a perícia foi clara ao apontar que, com 19 semanas de gestação, a sobrevivência dos fetos seria evento raro, com menos de 2% de chances.

No que se refere aos procedimentos de curetagem, a perita foi categórica: não houve erro médico. A realização de mais de um procedimento não configura, por si só, erro médico, podendo a permanência de restos placentários decorrer de questões fisiológicas da paciente, tais como deficiência nutricional, distúrbios endócrinos e fatores ambientais, sendo comum em mulheres acima de 30 anos, com parto prematuro ou perda fetal prévia.

Neste cenário, para a configuração da responsabilidade civil, não basta a existência de conduta e de dano. É imprescindível a demonstração do nexo de causalidade, ou seja, da relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado lesivo.

No caso concreto, ainda que se admita ter havido falha no primeiro atendimento pela não solicitação de ultrassonografia, não é possível estabelecer nexo causal entre essa eventual omissão e o desfecho trágico ocorrido.

A prova pericial demonstrou que:

a)

A apelante apresentava complicação obstétrica gravíssima (polidrâmnio com possível rotura uterina), de alta mortalidade fetal, independentemente da conduta médica adotada (quesitos 08 a 10 da apelante – Id. 320270926, pág. 05; e quesitos 02 a 11 do apelado – Id. 320270926, pág. 08 e 09);

b)

A idade gestacional (19 semanas) impunha prognóstico extremamente desfavorável, com sobrevivência fetal inferior a 2%, mesmo com todas as intervenções médicas disponíveis (item 1.b da conclusão apresentada, Id. 320270926, pág. 10);

c)

Não é possível afirmar que a realização de ultrassonografia no primeiro atendimento (12/09/2019) teria alterado o desfecho, considerando a gravidade da complicação e a baixíssima viabilidade fetal (quesito 20 e 21 da apelante – Id. 320270926, pág. 07);

d)

A rotura uterina não decorre necessariamente de erro médico (quesito 11 do apelado – Id. 320270926, pág. 09).

A perita respondeu ao quesito 20 da apelante que "é possível" que o diagnóstico precoce pudesse ter evitado a morte fetal. Contudo, a expressão utilizada denota mera possibilidade remota, não probabilidade concreta e real. Tal resposta, quando analisada em conjunto com as demais conclusões periciais, especialmente quanto à gravidade da complicação e à baixíssima viabilidade fetal, não é suficiente para estabelecer nexo causal entre a eventual falha no primeiro atendimento e o óbito dos fetos.

Como bem observa a jurisprudência:

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade do hospital por erro médico é subjetiva e depende da comprovação de conduta culposa, dano e nexo causal, o que não se verifica quando o atendimento médico observa os protocolos clínicos.

2. A responsabilidade do Estado por omissão em serviços de saúde é subjetiva, exigindo demonstração de culpa, dano e nexo causal, os quais não se configuram quando a atuação administrativa está dentro dos parâmetros regulares e o dano decorre de eventos imprevisíveis.

3. A conclusão técnica do laudo pericial, quando elaborada por profissional imparcial e tecnicamente qualificado, constitui elemento probatório apto a afastar a tese de erro médico e a pretensão indenizatória.

(TJ/MT. N.U 0006219-37.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 01/12/2025)

Ademais, a apelante invoca a aplicação da teoria da perda de uma chance, sustentando que, ainda que não seja possível afirmar com certeza que o diagnóstico precoce salvaria os fetos, tinha direito à chance de receber investigação adequada.

A teoria da perda de uma chance (
perte d'une chance
), desenvolvida na doutrina e jurisprudência francesas, tem sido aplicada pelos tribunais brasileiros em situações nas quais a conduta do agente priva a vítima de oportunidade séria e real de obter vantagem ou evitar prejuízo.

Contudo, para sua aplicação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece requisitos rigorosos, conforme decidido no REsp 1.254.141: i) Chance concreta e real, com alto grau de probabilidade de obter o benefício ou evitar o prejuízo; ii) Nexo causal entre a ação ou omissão e a perda da oportunidade de exercer a chance; iii) O dano não é o benefício perdido (que é sempre hipotético), mas a perda da própria chance (STJ - REsp: 1254141 PR 2011/0078939-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/12/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2013 RDDP vol. 122 p . 161 RSTJ vol. 229 p. 320).

Sendo assim, extrai-se do precedente do Superior Tribunal de Justiça que a característica essencial da perda de uma chance é a certeza da probabilidade. A chance é a possibilidade de um benefício futuro provável, consubstanciada em uma esperança para o sujeito, cuja privação caracteriza um dano pela frustração da probabilidade de alcançar esse benefício possível.

No caso concreto, a aplicação da teoria da perda de uma chance encontra óbice intransponível na ausência de probabilidade concreta e real de que o diagnóstico precoce alteraria o desfecho.

Com efeito, a prova pericial demonstrou que a sobrevivência fetal com 19 semanas de gestação é evento raro, com menos de 2% de probabilidade, mesmo com todas as intervenções médicas disponíveis. Ademais, a complicação obstétrica apresentada pela apelante (polidrâmnio com possível rotura uterina) possui prognóstico extremamente grave, sendo causa importante de morte materna e fetal, independentemente da conduta médica adotada.

Assim, não se está diante de chance séria e real, com alto grau de probabilidade, mas de mera possibilidade remota, que não atende aos requisitos jurisprudenciais para aplicação da teoria.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

[...] 3. Á luz da teoria da perda de uma chance, o liame causal a ser demonstrado é aquele existente entre a conduta ilícita e a chance perdida, sendo desnecessário que esse nexo se estabeleça diretamente com o dano final. Precedente . 4. No erro médico, o nexo causal que autoriza a responsabilidade pela aplicação da teoria da perda de uma chance decorre da relação entre a conduta do médico, omissiva ou comissiva, e o comprometimento real da possibilidade de um diagnóstico e tratamento da patologia do paciente. Precedentes do STJ.AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO .

(STJ - AgInt no REsp: 1923907 PR 2021/0052562-8, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023)

No caso, a gravidade da complicação obstétrica e a baixíssima viabilidade fetal, por si sós, impedem o reconhecimento de que havia possibilidade real de diagnóstico e tratamento que pudesse alterar o prognóstico.

Quanto à alegação de tratamento desumano por parte da equipe de enfermagem, a prova testemunhal não confirmou os fatos narrados na inicial.

Conforme pode ser extraído da sentença recorrida, as testemunhas arroladas pela apelante não presenciaram diretamente condutas ofensivas. A testemunha Vanilda relatou ter ouvido comentários de enfermeiras, mas não presenciou conduta direta e objetiva que pudesse caracterizar tratamento desumano.

Por outro lado, as testemunhas arroladas pelo Município, incluindo profissionais de saúde que participaram do atendimento, confirmaram que os procedimentos seguiram os protocolos médicos e que não houve registro de denúncias de maus-tratos.

Dessa forma, não há prova robusta e consistente que ampare a alegação de tratamento desumano, sendo insuficiente a prova testemunhal baseada em relatos indiretos.

Por último, quanto aos danos materiais pleiteados, verifica-se que são referentes a gastos com procedimentos realizados na rede privada após as curetagens no hospital municipal.

A perita foi categórica ao afirmar que não houve erro médico nos procedimentos de curetagem realizados no hospital municipal (Id. 320270926). A realização de mais de um procedimento não configura, por si só, erro médico, podendo a permanência de restos placentários decorrer de questões fisiológicas da paciente.

Não havendo comprovação de erro médico nas curetagens, não há nexo de causalidade entre a conduta do Município e os gastos particulares realizados pela apelante.

Desta forma, a sentença recorrida encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que exige, em casos de alegado erro médico, a comprovação de culpa do profissional e de nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo, elementos não demonstrados nos presentes autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por CLAUDIELI PERES DE AMORIM SOUZA, para manter incólume a sentença proferida pelo juízo de origem que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais.

Majoro os honorários advocatícios em 01% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026